Tribunal: TJMT
Processo: 0008151-20.2006.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008151-20.2006.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SVELTO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.309.467/0001-80 (EMBARGADO), ERNANE ROQUE ZAMBIAZI - CPF: 299.856.681-20 (EMBARGADO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE ZAMBIAZI - CPF: 362.758.591-72 (EMBARGADO), ENIO PAULO ZAMBIAZI - CPF: 459.098.901-82 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ERNANE ROQUE ZAMBIAZI (EMBARGADO), VITORIA DE ANDRADE OLIVEIRA ZAMBIAZI - CPF: 029.695.861-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA –

FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTOS DA AÇÃO– SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Segundo a jurisprudência do STJ, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017

2- Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto que manteve incólume o ato sentencial que acolheu a exceção de pré-executividade, cancelando a CDA n. 002622/06 e, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do código de processo civil. Ainda o condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 08% (oito por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I e artigo 90, parágrafo 4°, do CPC/2015.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que embora consta na decisão monocrática que a Fazenda Pública cancelou a Certidão de Dívida Ativa, esta pugnou pela extinção do feito ante a incidência da prescrição intercorrente, sem qualquer relação com o falecimento pretérito do Excipiente, hipótese incompatível com a condenação em honorários como vem entendendo o c. STJ.

Ainda alega que o falecimento pretérito do Excipiente codevedor, no máximo, ensejaria o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente exclusão de seu nome do rol de corresponsáveis, mas nunca o cancelamento integral do débito e a extinção da ação executivo.

Afirma que o fundamento invocado na decisão monocrática de que “a alegação da ocorrência de prescrição intercorrente após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, se mostra evidente como uma forma de não ser condenado em honorários advocatícios”, pois, por óbvio, seria deveras contraproducente cancelar a integralidade do débito apenas para evitar uma condenação em valor naturalmente menor que a própria dívida.

Aduz portanto que se o Estado pleiteou a extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, a decisão equivocou-se ao manter a condenação em honorários sucumbenciais, pois de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos autos é incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente, por mais que ponha fim ao encargo do executado em sanar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios no caso em apreço, eis que incabível a condenação do Exequente ao pagamento da verba nos casos em que há reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme jurisprudência vigente no c. STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto. E ratificou a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar o cancelamento da CDA n° 002622/06-A, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em 08% (oito por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I, sendo os mesmo reduzidso pela metade de acordo com o artigo 90, parágrafo 4°, do CPC/2015.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita aos pontos da insurgência recursal:

(...) Decido

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença, que, nos autos da Execução Fiscal acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E, condenou o Recorrente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 8% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, parágrafos 2o e 3o, inciso I e artigo 90, parágrafo 4°, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de execução retro mencionada, em 22/09/2006, objetivando o pagamento de tributos estaduais.

As citações tiveram resultados infrutíferos.

Em 19/12/2007 foi expedido edital de citação.

Posteriormente o feito foi suspenso a pedido da parte exequente. Em 15/02/2013 foi nomeado curador especial, por meio da Defensoria Pública.

Em 24/03/2014 houve a penhora on line no valor irrisório de R$ 440,62 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos)

Em 13/12/2019 foi expedido alvará referente a quantia bloqueada. Em 04/04/2022 o Espólio do Executado apresentou exceção de pré-executividade, noticiando o óbito do mesmo, em 07/02/2006, antes do ajuizamento da ação e, requereu a extinção do feito por ilegitimidade passiva, reconhecimento da prescrição e/ou a decadência dos créditos tributários e, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em impugnação o Estado aduz que a alegação de ilegitimidade passiva do espólio do executado, face ao óbito ocorrido antes da citação, deve ser rejeitada, pois há falta de interesse superveniente, dado que não mais se cogita em lançamento em face do espólio, porquanto houve cancelamento da CDA por prescrição intercorrente.

Assim pleiteou a extinção da ação em razão do reconhecimento da implementação da prescrição intercorrente.

O Juiz de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação, nos termos antes mencionado, ensejando a interposição do presente recurso, ante a condenação do Estado, ao pagamento de honorários.

Da análise dos autos, verifica-se, pela certidão de óbito carreada aos autos, que o executado faleceu em 07/02/2006, e o ajuizamento da Execução Fiscal objetivando o pagamento de tributos estaduais, ocorreu 22/09/2006,

É sabido que a substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).

É certo que o redirecionamento da execução contra o espólio é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, pois o devedor constante na CDA faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação de Execução Fiscal

Desse modo, se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio tão somente na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte.

Quanto aos honorários também não assiste razão o Fisco Estadual, pois é firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, apresentando defesa, em homenagem ao princípio da causalidade.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO.INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020). (grifei) RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. No que se refere à alegação de infringência à Súmula, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, a, da CF.

3. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido e que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1134984/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 6/3/2018). [grifei]

Assim, faz jus a parte executada à fixação de honorários, nos termos da jurisprudência retro mencionada, ensejando o desprovimento do recurso.

Ademais, a alegação da ocorrência de prescrição intercorrente após a apresentação da Exceção de Pré-executividade, se mostra evidente como uma forma de não ser condenado em honorários advocatícios.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho incólume a sentença.

A fim de reforçar o entendimento já exposto, a jurisprudência é pacífica no sentido de não ser possível esse redirecionamento ao espólio antes da citação válida, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Assim, é também o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA — REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO DO FALECIDO — IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (N.U 1008298-45.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/8/2023, publicado no DJE 1/9/2023).

Ademais, tem-se a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda.

Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5o, I, da Lei no 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2020, publicado no DJE 1/9/2020)

No que tange aos honorários sucumbenciais, repiso, que a extinção da execução fiscal em decorrência do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade evidencia a atuação eficiente do advogado. Assim, justifica-se o arbitramento da verba honorária com base no princípio da causalidade
.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

No que se refere ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, publicado no DJE 11/04/2018) (Grifei).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO ao mesmo mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024